Tribunal: CVM
Processo: IA-2007-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/07
Acusados: Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Celso Fernandes Quintella
Sérgio Lins Andrade
Ementa: Responsabilidade de administradores, membros do Conselho de Administração da companhia aberta Tele
Norte Leste Participações S.A. – TNL – Eventual ocorrência de conflito de interesses em deliberações do Conselho
(art. 156 da Lei no 6.404/76). Situação não caracterizada – Absolvições .
Falta para com o dever de diligência na redação da ata do Conselho de Administração (art. 153 da Lei no 6.404/76) –
Advertência.
Imputação de descumprimento do dever de diligência ao se adotar o Conselho de Administração e não a Assembléia
Geral de Acionistas como órgão competente para a apreciação de determinado contrato. Escolha amparada pelos
ditames do Estatuto Social da companhia – Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
a. por unanimidade de votos, absolver os acusados Carlos Alberto da Veiga Sicupira, Carlos Francisco
Ribeiro Jereissati, Celso Fernandes Quintella e Sérgio Lins Andrade, membros do Conselho de
Administração da Tele Norte Leste Participações S/A – TNL, da imputação de infração ao art. 156 da Lei
no 6.404/76, por não haver restado comprovada, no presente caso, qualquer situação que pudesse
caracterizar conflito de interesses, tendo-se por base o entendimento de que o art. 156 da Lei no
6.404/76 somente pode ser aplicado àquelas hipóteses em que o administrador tem interesse próprio
que colide com o da companhia.
b. por maioria de votos, aplicar a penalidade de advertência ao acusado Sérgio Lins Andrade por infração
ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, no que se refere à redação da ata da 108a
RCA, que não registrou os nomes nem os motivos pelos quais os conselheiros se declararam
impedidos; e
c. por maioria de votos, absolver o acusado Sérgio Lins Andrade da acusação de descumprimento do
dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, ao não ter levado a operação de compra do
Data Center da Internet Group do Brasil Ltda. IG (Brasil) à apreciação da Assembléia Geral, realizada
em 20/03/01, em conjunto com o direito de a TNL ser o fornecedor para a mesma IG (Brasil) da infra-
estrutura de conexão à Internet para serviços de acesso discado, por entender que, no presente caso, o
acusado adotou a interpretação mais razoável do estatuto, ou seja, por não ser o contrato referente à
compra do Data Center da Internet Group do Brasil Ltda. um contrato com efeitos de longo prazo, nos
termos expressos do estatuto da companhia, a sua apreciação relevaria da competência do Conselho
de Administração.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Proferiu defesa oral o advogado Paulo Cezar Aragão, representando os acusados Carlos Alberto da Veiga Sicupira,
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Celso Fernandes Quintella e Sérgio Lins Andrade.
Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos
Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010.
1/10

Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 03/2007
Interessados: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Celso Fernandez Quintella
Sérgio Lins Andrade
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O presente Processo Administrativo Sancionador visa apurar a responsabilidade de membros do Conselho de
Administração da Tele Norte Leste Participações S/A – TNL ("Companhia" ou "TNL") sendo Carlos Francisco Ribeiro
Jereissati, Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Celso Fernandez Quintella acusados de infração ao art. 1561 e Sérgio
Lins Andrade de infração aos artigos 1532 e 156, todos da Lei no 6404/76, e cujo descumprimento é considerado
infração grave pela Instrução CVM no 131/90, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do
artigo 11 da Lei no 6385/76, nos termos de seu § 3o.
A Comissão designada para a condução do Inquérito Administrativo pela Portaria/CVM/SGE/No046, de 09/03/07 (fls.
01), modificada pela Portaria/CVM/SGE/No126, de 30/04/08 (fls. 412), apresentou seu relatório em 27/03/09. Fui
sorteado relator em reunião do Colegiado realizada em 25/08/09.
Origem e andamento
Este processo teve origem em reclamação formulada por acionista minoritário da Telemar Participações S/A
("TELEMAR") quanto a possível existência de conflito de interesse na aquisição de participações nas empresas
Internet Group Limited ("IG") e Pegasus Telecom S/A ("PEGASUS") pela TELEMAR, uma vez que os controladores da
TELEMAR detinham participações nessas empresas e o fato dos controladores da IG possuírem forte participação
nas decisões do conselho de administração da TELEMAR, apontando, ainda, a falta de publicação de fato relevante
(fls. 75/76).
Posteriormente, em 21/03/01, o reclamante informou (fls.82/86) que após a AGE da TNL de 20/03/01 a TELEMAR
divulgou um press-realese esclarecendo que a negociação com a Internet Group do Brasil Ltda. - IG (Brasil), envolvia
a compra do Data Center daquela companhia, por R$ 40 milhões. Segundo o reclamante, a notícia seria inverídica,
pois ele teria estado presente naquele evento e a referida compra não teria sido levada à apreciação dos acionistas
minoritários, tendo sido informado que a subsidiária integral da TELEMAR, TNEXT S/A ("TNEXT"), teria firmado, em
14/02/01, um contrato adquirindo o Data Center da IG (Brasil), contrato que já teria sido aprovado pelo conselho de
administração da TELEMAR e que já teria sido pago.
Em 28/11/02 foi encaminhada denúncia anônima a esta CVM tratando da aquisição do controle acionário da
PEGASUS pela TELEMAR, assinalando a presença de acionistas controladores comuns a ambas e apontando que o
preço oferecido pela TELEMAR considerava projeções de receita com prestação de serviços, cuja maior parte
provinha da própria TELEMAR, a preços que estariam acima dos praticados pelo mercado e, ainda, que o preço
incluía um valor adicional, a título de sinergia (fls. 141/142).
A Superintendência de Relações com Empresas - SEP solicitou esclarecimentos à TNL (fls. 88, 106, 144 e 201/202).
A Companhia prestou informações às fls. 92/93, 108/129, 146/155 e 204/387, sendo apresentados relatórios em
04/12/03 (fls. 184/198), 16/03/05 (fls. 02/34) e 11/04/05 (fls. 37/38).
A Comissão de Inquérito solicitou novas informações à TNL pelos OFÍCIOS/CVM/SFI/GFE-4/No 24, 38 e 53 de 2008,
respectivamente de 12/06, 22/08 e 03/10/08 (fls. 443/444, 587/594 e 1065/1066), que ofereceu respostas às fls.
2/10

453/585, 597/902 e 927/1063. Os ora acusados também foram questionados (fls. 1071/1088) e suas respostas se
encontram às fls. 1089/1123.
Operações com a IG
A TNL, em 17/02/00, informou em Fato Relevante (fls. 57 e 126) estar concluindo, por meio de subsidiária indireta,
Digital Network, a subscrição de 22,9% do capital social da IG, empresa controladora (99,99%) da Internet Group do
Brasil "IG (Brasil)", no valor equivalente a US$ 5,7 milhões. Em junho de 2000, a empresa participou com U$ 5,3
milhões em um segundo aumento de capital da IG. Assim, a empresa aportou um total de U$ 11 milhões,
correspondente a 6.036.723 ações sem direito a voto, representativas de 17,5% do seu capital social.
Em 18/05/04, a TNL publicou "Fato Relevante" (fls. 405) comunicando ter aceitado oferta da Brasil Telecom S/A para
a compra da totalidade das ações possuídas pela Digital Network de emissão da IG. Em 24/11/04 a Companhia
comunicou (fls. 414) ter vendido as ações por US$ 18,9 milhões para a Brasil Telecom (Bermuda) Subsea Cable
System Ltda. No mesmo dia, a Brasil Telecom S/A (BrT) e a Brasil Telecom Participações S/A (BTP) divulgaram Fato
Relevante informando a aquisição, de diversos acionistas, de ações da IG por US$ 104,9 milhões, passando a deter
73% de seu capital social (fls.35/36).
Com relação à compra do Data Center da IG (Brasil), controlada da IG, o Conselho de Administração da TNL aprovou
a aquisição em 21/12/00 na 108a RCA (fls. 218/219), com abstenção dos conselheiros que se declararam impedidos.
Em AGE realizada em 20/03/01, acostada às fls. 352/360, a TNL deliberou a assinatura, por meio da sociedade
subsidiária integral TNL Acesso S/A, do "Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças" com a empresa IG
(Brasil) (fls. 352/360), com a abstenção de alguns acionistas.
Em 21/03/01 a TELEMAR divulgou o pagamento de R$ 10 milhões a IG pelo direito de prover, durante cinco anos,
acesso gratuito à rede, bem como a compra do seu Data Center pelo valor de R$ 40 milhões, cujo contrato havia sido
aprovado por unanimidade em reunião do conselho de administração da companhia e ratificado na Assembléia Geral
Extraordinária de 20/03/01, na qual os acionistas preferencialistas também votaram e fora assinado em 14/02/01.
Nesse aspecto, o reclamante alega que o referido contrato, no valor de R$ 40 milhões, não teria sido submetido à
apreciação dos acionistas, pois ele esteve presente naquela Assembléia.
Questionada, a TNL (fls. 204/387) alegou que o "Contrato de Infra-Estrutura" foi submetido à apreciação e aprovação
da assembléia geral nos termos do inciso XI do artigo 11 do seu estatuto social (fls.415/426) por tratar-se de contrato:
(i) celebrado entre uma subsidiária da companhia e uma empresa em que a TNL detinha participação indireta de
aproximadamente 22,9% do capital social, constituindo-se, portanto, em parte relacionada; e (ii) de duração de 5 anos,
enquadrando-se, assim, no conceito de contrato de longo prazo.
Por outro lado, a companhia considerou que a aprovação do contrato de compra do Data Center não era de
competência da Assembléia Geral e sim do Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 19 de seu
estatuto social, uma vez que suas obrigações se esgotaram no momento em que ocorreu a transferência dos ativos
para a TNEXT, mediante o pagamento do preço para a IG (Brasil).
Em 05/04/01, a TELEMAR informou que a TNL e a IG tinham empresas em comum no grupo de controle: (i) a Infinity
e a Telemar são sociedades sob controle comum da La Fonte Telecom; (ii) a Andrade Gutierrez Contractors e a AG
Telecom são sociedades sob controle comum (da Andrade Gutierrez S/A); e, (iii) as sociedades Global Internet and
Consulting Inc, Global Internet Investments Inc e GP Holdings Inc, que têm o mesmo controlador, são sociedades
coligadas a Asseca Participações S/A (fls. 111).
A acusação constatou que alguns conselheiros que participaram da 47a RCA da TNL de 22/12/99 (fls. 215/217),
quando foi aprovado o investimento de R$ 20 milhões na IG, tinham ligações com os acionistas da IG. Dessa forma,
segundo a acusação, na 47a RCA, de 22/12/99, que aprovou o investimento na IG, os conselheiros Sérgio Lins
Andrade, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e Carlos Alberto da Veiga Sicupira deveriam ter-se declarado impedidos
A acusação aponta que Sérgio Lins Andrade era diretor presidente da Andrade Gutierrez S.A., era sabedor que a
empresa do Grupo, a Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. participaria da iminente capitalização inicial da
Internet Group Limited - IG, ocorrida em fevereiro de 2000.
Assim, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati era executivo do Grupo Jereissati (La Fonte Telecom S/A) e também era
sabedor que a empresa do Grupo, a Infinity Trading Limited, participaria da referida capitalização inicial da IG.
Da mesma forma Carlos Alberto da Veiga Sicupira era sócio-diretor da GP Investimentos S/C Ltda (Asseca
Participações S/A) e também sabia que a GP Holding Inc., integrante do Grupo GP, participaria da tal capitalização
3/10

inicial da IG não foram decisivos para a aprovação da matéria.
A acusação apontou, ainda, que a compra do Data Center da IG, aprovada na 108a RCA da TNL, de 21/12/00, e o
negócio envolvendo os direitos de a TNL ser o fornecedor para a IG da infraestrutura de conexão à internet para
serviços de acesso discado, referendado pela AGE de 20/03/01 da TNL, seriam correlatos, com fundamento na
análise denominada "Proposta para a compra do negócio IAP (Internet Access Provider) do IG (Brasil)" elaborada pela
Cluster Consulting (fls. 220/236) e revista pela Godman Sachs em fevereiro de 2001 (fls. 631/638 e 639/651), bem
como pela dimensão do negócio em sua plenitude e abrangência.
Assim, concluiu a acusação que ambos os contratos deveriam ter sido levados conjuntamente à assembléia geral,
para um debate mais amplo sobre sua conveniência e oportunidade. Ademais, que a ata da 108a RCA, de 21/12/00,
contrariamente ao que dispõe a lei, não foi redigida de forma satisfatória uma vez que é omissa quanto aos nomes e
motivo do impedimento dos três conselheiros que se declararam impedidos.
Operações com PEGASUS
Em 19/01/00 o conselho de administração da TNL autorizou a diretoria a adquirir participação societária na
PEGASUS, provedora de transmissão de dados em banda larga que atuava fora da região de concessão das
Empresas Telemar, no valor inicial de R$ 128 milhões.
Posteriormente, em 27/12/02, a partir da liberação das restrições impostas pela legislação em junho de 2002, a TNL
adquiriu o controle da PEGASUS e do contrato de compra e venda constam como vendedores a Construtora Gutierrez
S/A, Asseca Participações S/A, LF-Tel S/A, Supertel Participações S/A, ABN Amro Ventures BV e TNL, e, como
compradora, a Telemar Norte Leste S/A ("TMAR") (fls. 712/747). A operação foi aprovada na 13a RCA da Telemar
Participações S/A, de 30/10/02, e na AGE da TMAR, de 29/11/02 (fls. 748/762 e 763/765).
Coube R$ 67,6 milhões à TNL, que detinha 26,21% do capital da PEGASUS, ao preço de R$ 6,84 por ação, o mesmo
preço obtido pelos demais acionistas, exceto o ABN Amro, que por deter 11,66 % das ações do capital total vendida,
do tipo preferencial B, recebeu R$ 18,24 por ação. Por sua vez, a TMAR, para assumir o controle acionário da
PEGASUS, com 93,27% das ações, pagou R$ 307,8 milhões (R$ 8,17/ação).
Segundo a acusação, na 50a RCA, de 19/01/00, que aprovou o investimento na PEGASUS, o conselheiro Celso
Fernandez Quintella deveria ter-se declarado impedido uma vez que na ocasião era também conselheiro da
administração da investida, ressaltando que seu voto não foi decisivo para a aprovação da matéria.
Imputações
A Comissão de Inquérito conclui por formular as seguintes imputações:
a) Sérgio Lins Andrade, na qualidade de membro do conselho de administração da TNL :
a.1 – infração ao artigo 156 da Lei no 6.404/76 por não se ter declarado impedido na 47a RCA da Companhia que
aprovou o investimento na Internet Group Limited - IG, tendo em vista que na época também era diretor presidente da
Andrade Gutierrez S/A, cuja empresa do Grupo, a Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda., participaria da iminente
capitalização inicial da IG;
a.2 – infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76 ao ter agido indiligentemente, na condição de presidente do conselho
de administração da TNL, por ter permitido que na 108a RCA fosse apreciada e aprovada, de forma isolada, a compra
do Data Center da Internet Group do Brasil Ltda. - IG (Brasil), operação esta que, por estar relacionada a uma outra -
o direito de a TNL ser o fornecedor para a mesma IG (Brasil) da infraestrutura de conexão à internet para serviços de
acesso discado - deveria ter sido apreciada conjuntamente com aquela na AGE de 20/03/01 da TNL;
a.3 - infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76 ao ter agido indiligentemente, na condição de presidente do conselho
de administração da TNL, por ter permitido que a ata da 108a RCA fosse redigida sem se consignar os nomes e os
motivos pelos quais conselheiros se declararam impedidos, inobservando também neste ponto o artigo 156 da Lei no
6.404/76;
b ) Carlos Francisco Ribeiro Jereissati por infração ao artigo 156 da Lei no 6.404/76, na qualidade de membro do
conselho de administração da TNL, por não se ter declarado impedido na 47a RCA da companhia, que aprovou o
investimento na Internet Group Limited - IG, tendo em vista que na época também era executivo do Grupo Jereissati
(La Fonte Telecom S/A), cuja empresa relacionada, a Infinity Trading Limited, participaria da iminente capitalização
inicial da Internet Group Limited;
4/10

c ) Carlos Alberto da Veiga Sicupira por infração ao artigo 156 da Lei no 6.404/76, na qualidade de membro do
conselho de administração da TNL, por não se ter declarado impedido na 47a RCA da companhia, que aprovou o
investimento na Internet Group Limited - IG, tendo em vista que na época também era sócio-diretor da GP
Investimentos S/C Ltda., cuja empresa relacionada, a GP Holding Inc., participaria da iminente capitalização inicial da
Internet Group Limited, conforme comentado nos parágrafos 100 e 101 do presente relatório, inobservou o artigo 156
da Lei no 6.404/76; e,
d) Celso Fernandez Quintella por infração ao artigo 156 da Lei no 6.404/76, na qualidade de membro do conselho de
administração da TNL, por não se ter declarado impedido na 50a RCA da companhia, que aprovou o investimento na
PEGASUS tendo em vista que na época também era conselheiro da administração da investida.
Defesas
Devidamente intimados (fls.1169 a 1172) e após prorrogação do prazo para apresentação de defesas (fls.1190), os
acusados apresentaram tempestiva defesa conjunta acostada às fls. 1192/1224, abaixo apresentada em apertada
síntese.
A defesa alega que o artigo 156 da Lei no 6404/76 trata da hipótese em que o administrador utiliza-se de sua posição
para a satisfação pessoal de seus interesses, em prejuízo dos interesses da companhia, sendo o conflito requisito
essencial para configuração do ilícito
No caso do investimento na IG a defesa alega inexistir conflito uma vez que os interesses eram comuns entre todas
as sociedades que participaram das capitalizações e que visavam aportar recursos na IG com a finalidade de
desenvolver suas atividades, inclusive outros investidores não relacionados com os administradores da TNL e que
também decidiram participar da capitalização da IG.
Segue a defesa no sentido de que o fato de uma pessoa ocupar cargos de administração em companhias diferentes,
e, em consequência, deliberar acerca de negócio realizado entre as mesmas, não significa que tal pessoa esteja em
conflito e impedida de votar com relação a tal operação. Dessa forma, o conflito deverá ser analisado e demonstrado
caso a caso que, segundo a defesa, não ocorreu no presente processo.
Nesse sentido, além da doutrina, a defesa cita processos 3 em que a CVM se manifestou contrariamente à limitação
absoluta do administrador, e reconhecendo que o art. 156 deve ser aplicado somente naquelas hipóteses em que o
interesse particular do administrador colide com o da companhia.
Nesse sentido, a defesa alega que o vício do voto não pode atingir a deliberação caso os demais votos não estejam
viciados, citando voto proferido pelo então Diretor Marcelo Trindade, em caso envolvendo determinada assembléia
geral4, no sentido de considerar a deliberação inválida somente quando o voto daquele acionista impedido de votar
tiver sido determinante para a formação da maioria.
A defesa alega, ainda, que a Comissão de Inquérito não demonstrou a existência de conflito de interesses dos
administradores da TNL e, como anotado pela acusação, os votos dos conselheiros nos investimentos na IG e na
PEGASUS não influíram decisivamente para a aprovação dessas matérias e os investimentos seriam aprovados de
qualquer modo.
Segue a defesa alegando que a compra do Data Center e o Contrato de Infraestrutura seriam negócios
independentes e não relacionados como pretende a acusação, que apresenta como fundamento mero indício
consubstanciado no relatório da Cluster Consulting. Ademais, que o estatuto social da TNL estabelece os órgãos
sociais competentes para deliberar sobre tais matérias.
Citando a doutrina, segue leciona a defesa que os contratos com interdependência influem um sobre o outro e, para
que dois contratos sejam considerados correlatos, é imprescindível a interconexão entre eles. No caso, conclui a
defesa, um contrato não é condição do outro e, portanto, seriam contratos independentes.
A defesa destaca que o contrato de compra do Data Center refere-se a transferência de ativos relacionados a
atividades inerentes aos provedores de acesso à Internet, enquanto o Contrato de Infraestrutura trataria de atividades
inerentes às operadoras de serviços de telecomunicações.
A defesa apresenta como evidência da independência entre os contratos o fato das atividades de Data Center terem
sido apartadas das atividades de telecomunicações, por meio da cisão da TNL, em 29/12/04, adicionando o fato de
que as partes, na cláusula 21 do Contrato de Infraestrutura, previram, como condição suspensiva, a sua aprovação
pela assembleia geral de acionistas da TNL, ao revés do contrato de compra do Data Center que em sua Cláusula 3.4
5/10

exigia a aprovação dos órgãos de administração da TNEXT (e consequentemente da TNL) como necessária para a
sua celebração.
Por fim, a defesa argumenta que a aprovação dos contratos seguiu o determinado no estatuto social da companhia
que previa a aprovação pela assembléia de contratos de longo prazo com partes relacionadas, o que foi o caso do
Contrato de Infraestrutura, enquanto o contrato de compra do Data Center, por se tratar de um contrato instantâneo,
cuja execução é imediata, foi submetido à aprovação do Conselho de Administração.
Segue a defesa argumentando que a Telemar possuía participação no capital social da TNL suficiente que lhe
garantiria aprovar a aquisição do Data Center, não havendo qualquer intenção de ocultá-lo, sendo o mesmo objeto da
divulgação aos acionistas em 21/03/01.
Com referência a imputação de erros na elaboração da ata da 108a RCA, a defesa alega que, ainda que conste da ata
referência a "impedimento", os membros do conselho de administração abstiveram-se de votar somente por cautela e
transparência. Quanto à redação da ata, que o presidente do Conselho de Administração seguiu orientação do jurídico
da TNL o que resultou em mero erro material que não constitui, por si só, infração ao disposto no art. 156 da lei
societária.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
-----------------------
1 "Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em
condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado será obrigado a
transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido."
2 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
3 Assim o PAS CVM no 25/03, julgado em 25/03/08, o PAS CVM no RJ2008/1815, julgado em 28/04/09, Processo não Sancionador CVM n° RJ2007/3453, julgado em
04/03/08.
4 PAS RJ2001/4977, julgado em19/12/01.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 03/2007
Interessados: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Celso Fernandez Quintella
Sérgio Lins Andrade
Relator: Diretor Eli Loria
VOTO
Como relatado, o presente Processo Administrativo Sancionador visa apurar a responsabilidade de membros do
Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S/A – TNL ("Companhia" ou "TNL").
6/10

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Celso Fernandez Quintella são acusados de
infração ao art. 1561 e Sérgio Lins Andrade de infração aos arts. 153 2 e 156, todos da Lei no 6.404/76, e cujo
descumprimento é considerado infração grave pela Instrução CVM no 131/90, ensejando a aplicação das penalidades
previstas nos incisos III a VIII do caput do artigo 11 da Lei no 6.385/76, nos termos de seu § 3o.
Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, em especial no julgamento dos Processos Administrativos
Sancionadores CVM No 25/03 e No RJ2008/1815, em 25/03/08 e 28/04/09, respectivamente, entendo que o art. 156
da Lei no 6.404/76 somente pode ser aplicado àquelas hipóteses em que o administrador tem interesse próprio que
colide com o da companhia.
No caso concreto, tanto na 47a quanto na 108a RCA, não verifico nos autos nenhum indício de que haveria um
benefício próprio para os defendentes, não tendo restado comprovada qualquer situação que pudesse configurar
conflito de interesses. O simples fato de serem administradores da companhia investida não é suficiente para tanto.
Destaco, inclusive, que a TNL, em todas as subscrições, fez-se acompanhar de outros investidores, pessoas não
relacionadas, nas mesmas condições de preço, o que parece indicar que a operação foi comutativa.
Assim, não verifico, no caso, descumprimento ao disposto no art.156 da lei societária.
Com relação a Sérgio Lins Andrade, a acusação, em um primeiro ponto, imputa infração ao art. 153 da lei societária
entendendo que a sua conduta teria sido não diligente ao permitir que a ata da 108a RCA fosse redigida sem se
consignar os nomes e os motivos pelos quais alguns conselheiros se declararam impedidos.
Anoto que, no meu entender, as atas das reuniões do Conselho de Administração, podem ser lavradas de forma
sumária, por analogia à previsão do art. 130, §o 1o3, da Lei no 6.404/76 com relação à deliberação assemblear,
conforme a prática corrente e a doutrina majoritária4.
Seguindo a orientação do art. 130, § 1o, no meu entender, as atas das RCAs devem obrigatoriamente ser
consignadas no livro próprio (livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração – art. 100, VI) contendo
sumário dos fatos ocorridos, inclusive impedimentos e dissidências, com a transcrição das deliberações tomadas,
desde que as declarações de voto ou dissidência, referidas na ata, sejam numeradas e autenticadas pela mesa e
desde que qualquer membro do conselho de administração possa obter cópia de proposta, declaração de voto,
dissidência ou protesto apresentado.
Já o registro e a publicidade na forma do atual § 1o do art. 142 são necessários quando a deliberação se destine a
produzir efeitos perante terceiros, tendo a companhia alegado (fls.453) que as atas das RCAs de 22/12/99 (47a), de
19/01/00 (47a) e 21/12/00 (108a) não foram publicadas por entender que não continham deliberações destinadas a
produzir efeitos contra terceiros.
No caso, verifico que o erro na lavratura da ata da 108a RCA de fato ocorreu, não ficando registrados os nomes dos
conselheiros que se declararam impedidos. No entanto, quando da dosimetria da pena, levarei em conta o meu
entendimento já exposto de inexistência de conflito de interesses.
Quanto à operação de compra do Data Center do IG e, simultaneamente, da assinatura do contrato com a mesma IG,
para que a TNL fornecesse àquela a infraestrutura de conexão à Internet para serviços de acesso discado, verifico
que ambos os negócios estavam de fato vinculados.
O caso não trata de contratos interdependentes, a respeito dos quais a defesa comenta com maestria, mas sim de um
elo econômico, enquanto a defesa preocupou-se tão somente em enfatizar os aspectos formais e jurídicos de cada
uma das operações, ignorando sua essência econômica quando analisados em conjunto.
Falar de contrato significa remeter para a idéia de operação econômica e esta somente pode ser avaliada em seu
todo. O contrato, não obstante seja uma categoria jurídica, não tem um fim em si mesmo, servindo para dar forma
jurídica às operações econômicas, já que amparado em normas legais, em estudos doutrinários e jurisprudenciais.
Assim, não se pode pretender separar um contrato de uma operação econômica, porquanto, ainda que o contrato seja
uma categoria independente, representa não mais que o invólucro daquela5.
No caso concreto, no meu entender, os dois contratos deveriam ter sido submetidos em conjunto à AGE, nos termos
do art. 11, XI, do estatuto social da companhia.
Destaco que o parágrafo único do art.11 do estatuto social da companhia confere direito de voto aos titulares de
ações preferenciais nos casos como o presente.
7/10

O fato da Cluster Consulting ter considerado os contratos de uma forma conjunta em sua análise, bem como o fato de
que ambas as operações terem sido apresentadas pela companhia como avaliadas em conjunto, inclusive com cifras
lado a lado, indicando claramente que a IG, sem o seu Data Center, teria que recorrer ao Grupo Telemar para
continuar atendendo a seus clientes, contribuíram para formar a minha convicção.
Além disso, ambos os contratos foram assinados no mesmo dia, 14/02/01, sendo o trabalho da Cluster Consulting
revisado pela Goldman Sachs, em relatórios datados de 09 e 14/02/01, enumerando as vantagens e desvantagens
nas aquisições dos bens do Data Center da IG e de a TNL ter o direito de ser o fornecedor de infraestrutura de
conexão à Internet nos serviços prestados pela IG.
Vale mencionar que na divulgação promovida pela companhia, em 21/03/01, foi dito que "O negócio também envolve
a compra do data center do IG pela Telemar, por R$40 milhões". Tal assertiva reforça o fato de que os contratos
deveriam ter sido apreciados em conjunto na AGE.
Quanto ao argumento da defesa de que os contratos continham cláusulas especificando os órgãos da companhia que
seriam responsáveis pela aprovação dos mesmos, o mesmo não me sensibiliza uma vez que um erro não justifica o
outro.
Assim, ainda que a defesa alegue que a Telemar possuía participação no capital social da TNL suficiente que lhe
garantiria aprovar a aquisição do Data Center e que o contrato foi objeto de divulgação aos acionistas em 21/03/01,
entendo que os contratos deveriam ter sido levados em conjunto à assembléia geral, local adequado para a discussão
do assunto de forma integrada, nos termos do estatuto social da companhia.
No caso, a partição formal da operação não permitiu que os acionistas, reunidos em local próprio, tivessem a
oportunidade de debaterem, com uma visão abrangente, a conveniência e a oportunidade do negócio transacionado.
Diante de todo o exposto, Voto pela absolvição de Sérgio Lins Andrade, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, Carlos
Alberto da Veiga Sicupira e Celso Fernandez Quintella das imputações referentes a infração ao art. 156 da Lei no
6.404/76.
Voto, ainda, considerando a natureza grave da infração e o fato de inexistirem outros processos contra o acusado no
âmbito da CVM, com fundamento no art. 11, incisos I e II, e § 1o, I, da Lei no 6.385/76, por apenar Sérgio Lins Andrade
com Advertência por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, no que se refere à redação da ata da 108a RCA, e multa
pecuniária no valor de R$300.000,00 por não ter levado a operação de compra do Data Center da Internet Group do
Brasil Ltda. - IG (Brasil) à apreciação da Assembléia Geral, realizada em 20/03/01, em conjunto com o direito de a
TNL ser o fornecedor para a mesma IG (Brasil) da infraestrutura de conexão à Internet para serviços de acesso
discado, em infração ao mesmo art. 153.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------------------
"Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los
do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e
extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em
condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros.
§ 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o administrador interessado será obrigado a
transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido."
2 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
3 "Art. 130. Dos trabalhos e deliberações da assembléia será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Para validade
da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na assembléia. Da ata tirar-se-ão certidões ou
8/10

cópias autênticas para os fins legais.
§ 1o A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde
que:
a) os documentos ou propostas submetidos à assembléia, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, sejam numerados seguidamente,
autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia;
b) a mesa, a pedido de acionista interessado, autentique exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado."
4 Contra a lavratura em forma sumária por imprevisão legal ver CARVALHOSA, Modesto. Comentários a Lei de Sociedades Anônimas. vol. 2. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1997, pp.86/87.
5 Cf. ROPPO, Enzo. O contrato . trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 2009, p.9.

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 03/07 realizada no dia 22 de junho de 2010.
1. Eu acompanho o voto do diretor-relator quanto à absolvição de todos os acusados das imputações referentes à
infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76.
2. No entanto, discordo da condenação do acusado Sergio Lins Andrade pelo descumprimento do art. 153 da Lei no
6.404/76, no que se refere à redação da ata de reunião do Conselho de Administração, e também da condenação por
não haver levado a operação de compra do Data Center da Internet Group Brasil Ltda. – IG (Brasil) à apreciação da
assembléia geral realizada em 20.03.2001.
3. Quanto ao primeiro desses pontos de discordância, a saber: a condenação do acusado Sérgio Lins Andrade pelo
descumprimento do art. 153 da Lei no 6.404/76, a minha análise parte do pressuposto, dado pelo voto do ilustre
diretor-relator, de que, a rigor, inexistia, no presente caso, conflito de interesses na forma do art. 156 da Lei Acionária.
Se não há conflito de interesses, não pode também haver impedimento. Não havendo impedimento, não há que se
falar em identificação obrigatória dos conselheiros que não votaram na ata da reunião do Conselho de Administração.
4. Isso vale, inclusive, quando se toma como norte, para a elaboração das atas do Conselho de Administração, o art.
130, § 1o, da Lei no 6.404/76, que nem mesmo fala em consignação dos impedimentos.
5. É bem verdade que talvez fosse a prática mais adequada, inclusive a fim de evitar os questionamentos que aqueles
conselheiros provavelmente buscavam impedir ao deixar de votar. De qualquer maneira, porém, não há aqui
descumprimento de dever legal.
6. Quanto ao segundo ponto de discordância, que diz respeito à condenação do mesmo acusado por não haver levado
a operação de compra do Data Center da Internet Group Brasil Ltda. – IG (Brasil) à apreciação da assembléia geral,
em conjunto com o contrato de cessão de direitos e outras avenças, também tenho algumas ressalvas à posição
adotada pelo ilustre diretor-relator.
7. Parece-me claro que havia alguma relação entre os contratos. Afinal, se não se houvesse adquirido o Data Center,
e talvez mesmo pactuado as outras avenças contidas no contrato levado ao Conselho de Administração da
Companhia, faltaria a infra-estrutura necessária para a implementação do pactuado no segundo contrato. Isso não
significa, porém, que eles eram conexos e que ambos deveriam ser levados à assembléia.
8. Creio que a defesa logrou demonstrar que há diferenças entre o objeto de cada contratação e que um dos
contratos, aquele de aquisição do Data Center, é de execução imediata, enquanto o outro é de longo prazo. Ante a
diferença entre os feixes de direitos e de deveres decorrentes de cada tipo de contratação, não me parece possível
assumir que seja natural aquela unidade sustentada pela acusação. Daí porque discordo da interpretação do diretor-
relator.
9. Com efeito, dizer que "...a partição formal da operação não permitiu que os acionistas, reunidos em local próprio, tivessem a oportunidade de
debaterem, com uma visão abrangente, a conveniência e a oportunidade do negócio transacionado" envolve tomar, como ponto de partida
para a condenação, meras ilações formuladas pela acusação. E envolve, a meu ver, ir além das obrigações realmente
existentes, desconsiderando o regime criado pelo estatuto social.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010.
Otavio Yazbek
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
9/10

Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/07 realizada no dia 22 de junho de 2010.
1 - Eu acompanho o voto do Diretor-Relator quanto à absolvição de todos os acusados das imputações referentes à
infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76. Também acompanho o voto do Diretor-Relator quanto à responsabilização do
acusado Sérgio Lins Andrade por ter infringido o disposto no art. 153 da referida Lei ao permitir que a ata da 108a
Reunião do Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S.A fosse redigida sem se consignar os
nomes e os motivos pelos quais conselheiros se declararam impedidos.
2 - No entanto, voto pela absolvição do acusado Sérgio Lins Andrade da acusação de ter descumprido seu dever de
diligência ao não ter levado o contrato referente à compra do Data Center da Internet Group do Brasil Ltda. à
apreciação da assembléia geral da Tele Norte Leste Participações S.A.
3 – O Relator sustenta que o presidente do conselho de administração descumpriu o disposto no estatuto da
companhia e, portanto, seu dever de diligência, ao permitir que fosse apreciado e aprovado em reunião do conselho
de administração o denominado "Contrato de Compra e Venda de Bens e Outras Avenças". Segundo o Relator, esse
contrato deveria ter sido submetido à assembléia geral conjuntamente com o "Contrato de Cessão de Direitos e
Outras Avenças", em razão do elo econômico existente entre os dois contratos. Em outras palavras, entende que a
melhor interpretação do estatuto da companhia é no sentido de que a competência da assembléia para apreciar
contratos de longo prazo atrai a competência para apreciar os contratos economicamente conexos a esses últimos.
4 – Contudo, entendo que o acusado adotou a interpretação mais razoável do estatuto, pois a mera existência de
relação econômica entre os contratos não parece suficiente para suprimir a expressa competência estatutária do
conselho de administração e atrair a competência da assembléia geral. Afinal, o contrato referente à compra do Data
Center da Internet Group do Brasil Ltda. não é, de fato, um contrato com efeitos de longo prazo, de modo que, nos
termos expressos do estatuto da companhia, a sua apreciação relevaria da competência do conselho de
administração.
5 – Aliás, ainda que não fosse essa a melhor interpretação do estatuto, ou seja, ainda que se chegasse à conclusão
que o contrato de compra do Data Center da IG deveria ter sido levado à apreciação da assembléia conjuntamente
com o outro contrato celebrado, me parece que esse fato, por si só, não seria suficiente para responsabilizar o
acusado por infração ao dever de diligência. Isto porque o acusado adotou uma interpretação razoável e
fundamentada do estatuto da companhia ao decidir que competia ao conselho de administração apreciar o contrato de
compra do Data Center da Internet Group do Brasil Ltda. Inclusive, como a própria defesa do acusado evidenciou nos
autos, há opiniões jurídicas que corroboram a sua decisão no sentido de que a mera existência de conexão econômica
entre os dois contratos não justificaria a supressão da competência estatutária estabelecida em favor do conselho de
administração.
6 – Ressalte-se ainda que o fato de a questão ser controvertida, dando azo a opiniões divergentes, em nada deve
alterar esse juízo sobre o cumprimento do dever de diligência pelo administrador, pois nesse tocante o que importa é
analisar se, nas circunstâncias em que se encontrava, o acusado procurou observar o disposto no estatuto da
companhia, seguindo uma interpretação razoável e justificável, ainda que essa interpretação não seja daquelas a obter
uma adesão unânime.
7 – Em suma, por essas razões, voto pela absolvição do acusado Sérgio Lins Andrade da acusação de ter
descumprido seu dever de diligência ao não ter levado o contrato referente à compra do Data Center da Internet
Group do Brasil Ltda. à apreciação da Assembléia Geral da Tele Norte Leste Participações S.A.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao mesmo
Conselho.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

10/10